Tribunal: TJES
Processo: 5000050-85.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-85.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA IZABEL CALEGARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000050-85.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
MARIA IZABEL CALEGARI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITE C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. FALHA NA SEGURANÇA. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica e a nulidade dos contratos de cartão consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC). O juízo de origem determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da recorrida, sob pena de multa, além de condenar a instituição financeira à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas — autorizada a compensação de eventuais créditos disponibilizados (TED/DOC) — e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) a caracterização da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir decorrente da ausência de pleito ou esgotamento na esfera administrativa; (ii) a validade jurídica do consentimento na contratação eletrônica por biometria facial e a ocorrência de falha no dever de segurança bancária e de informação adequada a ensejar a devolução em dobro e o dever de indenizar por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O presente caso distingue-se do
Tema 1.414/STJ
, pois este debate a validade do cartão RMC sob o prisma do direito à informação e da "dívida infinita" (erro substancial na modalidade de crédito). Aqui, a nulidade decorre de
fraude e defeito na segurança bancária (fortuito interno — Súmula 479/STJ)
, haja vista a ausência total de consentimento legítimo na contratação eletrônica por biometria facial, evidenciada por graves inconsistências nos dados cadastrais da consumidora idosa.

4. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo recorrente. A prévia postulação em âmbito administrativo ou o exaurimento de referida via não constituem condições indispensáveis para o ingresso em juízo, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Outrossim, a manifesta oposição ao mérito da pretensão autoral veiculada pelo banco em suas peças processuais (contestação e razões recursais) evidencia, de forma inequívoca, a existência de pretensão resistida, caracterizando o legítimo interesse processual da recorrida.

5. No mérito, incide sobre a relação jurídica em apreço o Código de Defesa do Consumidor, haja vista enquadrarem-se as partes nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº 8.078/90, em consonância com o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O juízo sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a nulidade dos vínculos contratuais impugnados. Incumbia ao recorrente demonstrar cabalmente a legitimidade dos negócios jurídicos e a expressa, livre e esclarecida manifestação de vontade da consumidora (Art. 373, II, do CPC). Desse encargo processual, contudo, a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente.

7. Embora o banco recorrente alegue a idoneidade da assinatura por meio de biometria facial, os elementos de convicção constantes dos autos revelam graves inconsistências nos registros cadastrais que acompanharam a operação, tais como a inserção de endereço residencial e número de contato telefônico completamente alheios à realidade habitacional e pessoal da recorrida, que é consumidora hipervulnerável (idosa e beneficiária de aposentadoria de valor mínimo). A extrema velocidade na conclusão da transação eletrônica por meio digital (tempo inferior a três minutos) impede a devida compreensão das cláusulas financeiras e anula a legitimidade do consentimento.

8. Configurada a falha no sistema de segurança bancária para obstar a atuação espúria de terceiros em nome da consumidora idosa, resta caracterizado o fortuito interno, inerente aos riscos da atividade lucrativa exercida, conforme preconiza a Súmula 479 do STJ. De rigor, pois, a anulação dos contratos nº 763056981-7 e nº 353910704-9.

9. No tocante à repetição do indébito, correta a aplicação da devolução em dobro das parcelas deduzidas do benefício previdenciário, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição dobrada independe de elemento volitivo doloso ou má-fé por parte do fornecedor, exigindo apenas que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verificou na espécie com os contínuos abatimentos na verba alimentar da idosa sem lastro em contrato válido. Mantém-se hígida, contudo, a autorização de compensação com eventuais valores comprovadamente creditados na conta bancária da recorrida para evitar o enriquecimento sem causa.

10. O dano moral pretendido resta plenamente configurado. A privação continuada e injusta de parte significativa de proventos previdenciários de valor modesto e de natureza alimentar atinge diretamente os direitos da personalidade e a dignidade humana, gerando no indivíduo situação de angústia, aflição psicológica e desestabilização de sua segurança material básica, circunstâncias que em muito excedem o mero aborrecimento cotidiano.

11. No que tange ao quantum fixado pelo juízo originário no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), este se apresenta condizente com os vetores da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie, em sintonia com os parâmetros habitualmente referendados por esta Turma Recursal em casos análogos, de modo que não comporta redução ou exclusão.

12. O valor fixado a título de multa por descumprimento (R$200,00 por desconto indevido realizado, sob o teto consolidado de R$5.000,00) mostra-se razoável e detém natureza estritamente inibitória, visando resguardar a efetividade prática do comando judicial, de modo que sua manutenção é impositiva.

IV – DISPOSITIVO

13. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)